Tribunal: STM
Processo: 7000124-93.2023.7.12.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR E ILICITUDE DE PROVA. REJEITADAS. PECULATO-FURTO. MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. SUBTRAÇÃO POR MILITAR DA ATIVA. COMPETÊNCIA FIXADA PELO TEMPO DO CRIME. FLAGRANTE EM CRIME PERMANENTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública da União contra sentença do Conselho Permanente de Justiça que condenou ex-militar pela prática de peculato-furto. O agente, enquanto soldado da ativa entre 2020 e 2021, subtraiu 183 munições calibre 5,56mm do acervo do Exército Brasileiro, utilizando-se da facilidade do cargo para desviar sobras de instruções e missões. A defesa busca a reforma da decisão alegando a incompetência da Justiça Militar, visto que o réu era civil ao tempo da prisão, e a nulidade do processo por invasão de domicílio e acesso ilícito a dados de celular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a competência da Justiça Militar da União para julgar ex-militar é firmada pela condição do agente no momento da prática do crime; (ii) estabelecer se configura prova ilícita o ingresso em domicílio sem mandado em situação de flagrante por crime permanente amparado por fundadas razões; (iii) determinar se a autoria e a materialidade do delito de peculato-furto estão comprovadas pelo conjunto probatório dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Justiça Militar da União é definida pela condição de militar do agente à época da prática delituosa (tempus regit actum), sendo irrelevante a sua posterior exclusão das fileiras das Forças Armadas para a fixação do foro competente.
4. O julgamento de ex-militar que cometeu crime funcional enquanto estava na ativa compete aos Conselhos de Justiça, não se aplicando a regra de julgamento monocrático por juiz federal da justiça militar prevista para réus civis ao tempo do fato.
5. Inexiste nulidade no acesso a dados de celular quando a informação sobre a prática delituosa é fornecida voluntariamente por testemunha, sem comprovação de coação pelos agentes públicos.
6. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo em casos de flagrante de crime permanente, como a guarda ilegal de munições de uso restrito, especialmente quando há fundadas razões e consentimento do morador.
7. A autoria e a materialidade restam plenamente demonstradas pela confissão do acusado no Inquérito Policial Militar, corroborada por depoimentos testemunhais e laudo pericial que identifica o material bélico como pertencente ao patrimônio sob administração militar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de Julgamento: "1. A perda do status de militar após a prática do crime não altera a competência da Justiça Militar da União nem do órgão julgador colegiado. 2. O estado de flagrância em crimes de natureza permanente autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões devidamente justificadas. 3. O crime de peculato-furto de munições de uso restrito configura grave atentado à segurança pública, justificando a fixação da pena acima do mínimo legal devido ao perigo de dano considerável".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 124; CPM, arts. 5º, 9º, II, "e", 22, 69 e 303, § 2º; CPPM, art. 439; Lei 8.457/1992, art. 27; Lei 13.774/2018.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 125865 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 23.02.2018; STM, Petição nº 7000425- 51.2019.7.00.0000 (IRDR), Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 23.08.2019; STM.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/04/2026 A
30/04/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000124-93.2023.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: GREGORY DA COSTA ALMEIDA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 27/04/2026, às 13:30, a 30/04/2026, às 18:00, na sequência 2, disponibilizada no DE
de 07/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR, POR FALTA
DE AMPARO LEGAL, AS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, E DE NULIDADE DO PROCESSO POR
ILICITUDE DA PROVA, E, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA, MANTENDO
INTEGRALMENTE A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN

VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000124-93.2023.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
APELANTE: GREGORY DA COSTA ALMEIDA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR E ILICITUDE DE PROVA.
REJEITADAS. PECULATO-FURTO. MUNIÇÃO DE USO RESTRITO.
SUBTRAÇÃO POR MILITAR DA ATIVA. COMPETÊNCIA FIXADA
PELO TEMPO DO CRIME. FLAGRANTE EM CRIME PERMANENTE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública da União contra
sentença do Conselho Permanente de Justiça que condenou ex-militar pela
prática de peculato-furto. O agente, enquanto soldado da ativa entre 2020 e
2021, subtraiu 183 munições calibre 5,56mm do acervo do Exército Brasileiro,
utilizando-se da facilidade do cargo para desviar sobras de instruções e missões.
A defesa busca a reforma da decisão alegando a incompetência da Justiça
Militar, visto que o réu era civil ao tempo da prisão, e a nulidade do processo
por invasão de domicílio e acesso ilícito a dados de celular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a competência da Justiça Militar
da União para julgar ex-militar é firmada pela condição do agente no momento
da prática do crime; (ii) estabelecer se configura prova ilícita o ingresso em
domicílio sem mandado em situação de flagrante por crime permanente
amparado por fundadas razões; (iii) determinar se a autoria e a materialidade do
delito de peculato-furto estão comprovadas pelo conjunto probatório dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Justiça Militar da União é definida pela condição de militar
do agente à época da prática delituosa (tempus regit actum), sendo irrelevante a
sua posterior exclusão das fileiras das Forças Armadas para a fixação do foro
competente.
4. O julgamento de ex-militar que cometeu crime funcional enquanto estava na
ativa compete aos Conselhos de Justiça, não se aplicando a regra de julgamento
monocrático por juiz federal da justiça militar prevista para réus civis ao tempo
do fato.
7000124-93.2023.7.12.0012
40001384095 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Inexiste nulidade no acesso a dados de celular quando a informação sobre a
prática delituosa é fornecida voluntariamente por testemunha, sem
comprovação de coação pelos agentes públicos.
6. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo em casos de
flagrante de crime permanente, como a guarda ilegal de munições de uso
restrito, especialmente quando há fundadas razões e consentimento do morador.
7. A autoria e a materialidade restam plenamente demonstradas pela confissão
do acusado no Inquérito Policial Militar, corroborada por depoimentos
testemunhais e laudo pericial que identifica o material bélico como pertencente
ao patrimônio sob administração militar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de Julgamento: "1. A perda do status de militar após a prática do crime não
altera a competência da Justiça Militar da União nem do órgão julgador
colegiado. 2. O estado de flagrância em crimes de natureza permanente autoriza
o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando amparado em fundadas
razões devidamente justificadas. 3. O crime de peculato-furto de munições de
uso restrito configura grave atentado à segurança pública, justificando a fixação
da pena acima do mínimo legal devido ao perigo de dano considerável".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 124; CPM, arts. 5º, 9º, II, "e", 22,
69 e 303, § 2º; CPPM, art. 439; Lei 8.457/1992, art. 27; Lei 13.774/2018.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 125865 AgR, Relator Min.
Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 23.02.2018; STM, Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 (IRDR), Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j.
23.08.2019; STM.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar, por falta de amparo legal, as preliminares arguidas
pela Defensoria Pública da União, de incompetência da Justiça Militar da União para
processar e julgar o feito e de nulidade do processo por ilicitude da prova, e, no mérito, por
unanimidade, negar provimento ao apelo da Defesa, mantendo integralmente a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 30 de abril de 2026.

7000124-93.2023.7.12.0012
40001384095 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ n.º 144 de
25/8/2023)
O que motivou a ação: a parte ré, enquanto servia como soldado do Exército
Brasileiro entre os anos de 2020 e 2021, retirou ilegalmente para si 183 munições de uso
restrito (calibre 5,56mm) que pertenciam à instituição. Ele aproveitava a facilidade de ser
militar durante missões e treinamentos para guardar as sobras de munição e levá-las para
casa, sendo descoberto mais tarde quando tentava vendê-las.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: o Conselho Permanente de Justiça
considerou a parte ré culpada pelo crime de peculato-furto. A punição definida foi de 4 anos e
6 meses de prisão, a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto.
O que motivou o Recurso: a parte ré recorreu da condenação alegando que a
Justiça Militar não teria poder (competência) para julgá-lo, pois ele já era civil quando foi
preso. Também afirmou que as provas do processo seriam inválidas porque os policiais
teriam acessado um celular sem autorização e entrado em sua casa sem um mandado judicial.
Por fim, pediu a absolvição dizendo que não havia provas suficientes.
Qual foi a principal discussão no Recurso: o Tribunal precisou decidir se a
Justiça Militar era o local correto para o julgamento, se a atuação dos policiais foi legal e se
existiam provas reais de que o ex-militar cometeu o crime.
O que o Ministro Relator decidiu: manter a condenação. Explicou que a Justiça
Militar é competente porque o crime foi cometido enquanto o acusado ainda era militar da
ativa. Sobre as provas, o Ministro entendeu que o acesso ao celular foi voluntário e a entrada
na casa foi autorizada pelo morador e justificada pelo fato de ele guardar munições
ilegalmente, o que permite a ação policial imediata. Além disso, a autoria do crime ficou
clara pela própria confissão do réu e pelos laudos técnicos.
Resultado final do Recurso: à unanimidade, os Ministros concordaram com o
voto do Ministro Relator e decidiram não aceitar os pedidos da defesa, mantendo a sentença
que condenou a parte ré.
Este processo foi julgado em:
Brasília, 30 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Em 6/6/2023, o Ministério Público Militar (MPM), atuando junto à Auditoria da
12ª CJM, ofereceu Denúncia (evento 1, arquivo 1 da ação penal originária) em desfavor do
ex-Sd GREGORY DA COSTA DE ALMEIDA, pela prática dos seguintes fatos delituosos:
[...] Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, entre os anos de 2020 e 2021, durante as
missões realizadas pelo Comando de Fronteira Rio Negro/5º BIS e também nos treinamentos e
adestramentos militares do CFRN/5º BIS, o ora denunciado ex-Sd GREGORY DA COSTA
7000124-93.2023.7.12.0012
40001384095 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DE ALMEIDA, subtraiu, em proveito próprio, 183 munições de uso restrito calibre 5,56mm,
pertencentes ao Comando de Fronteira Rio Negro/5º BIS, localizado em São Gabriel da
Cachoeira/AM, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de militar.
Segundo restou apurado, no dia 15 de abril de 2022, o ora denunciado foi preso pelos
policiais militares MAILSON LOPES GONÇALVES e KLINGER GOMES DE BRITO, na
cidade de São Gabriel da Cachoeira/AM, por estar oferecendo para venda munições de
arma de fogo (183 munições de uso restrito calibre 5,56mm e 8 munições de uso permitido
calibre 9mm), sendo verificado que ele havia sido licenciado do Exército Brasileiro em
fevereiro de 2022.
Em seu interrogatório no IPM (evento 1, INC1), o ora denunciado confessou que ficava com
as sobras de munição das missões realizadas com a 1ª Companhia de Fuzileiros de Selva do
5º BIS e dos treinamentos e adestramentos militares que havia participado. Disse ainda que
guardava certa quantidade de munições em seu armário e que por aproximadamente três
vezes conduziu-as em sua mochila quando se deslocava para a casa.
As munições encontram-se apreendidas na Polícia Civil, visto que foi instaurado inquérito
policial em desfavor do denunciado a fim de apurar crimes da lei 10.826/2003 (evento 41,
anexo2).
No evento 1, INQ2 a INQ10, constam as Guias de Fornecimento de munições do Exército,
Diretrizes Semanais de Instrução, Quadros de Trabalho Semanal, Cópias de Boletins Internos
e Pedidos de Munição.
No evento 1, INQ 10/INQ 11, constam cópias de Boletins Internos que registram a
participação do ora denunciado em Tiro de Instrução Básico com fuzil IA2, calibre 5,56mm,
no estande de tiro do Cmdo Fron RN/5º BIS, em 24 e 30 de abril de 2020, 04 de maio de 2020
e 30 de março de 2021, bem como diversas missões no contexto de Operações Militares.
No evento 41 consta o Auto de Exibição e Apreensão das munições.
O Laudo de Exame Pericial acostado no evento 45 apontou que:
‘pode-se concluir que as 183 unidades de munição calibre 5,56 mm fazem parte do
acervo do Bl, porem as 8 unidades de munição calibre 9 mm não foram encontradas no
sistema de controle do Btl. concluindo-se assim que as mesmas não fazem parte do
acervo do Btl.
Em consulta ao mesmo sistema foi verificado que o valor unitário da munição 5,56 mm
Cm é de R$ 2.89 (dois reais e oitenta e nove centavos), totalizando R$ 528,87
(quinhentos e vinte e oite reais é oitenta e sete centavos). Sobre as munições 9 mm o
valor unitário é de R$ 1,76 (um real e setenta e seis centavos, totalizando R$ 14,08
(catorze reais e oito centavos).’
Assim agindo, o então soldado do Exército Brasileiro GREGORY DA COSTA DE ALMEIDA,
livre e conscientemente, subtraiu, em proveito próprio, 183 munições de uso restrito calibre
5,56mm, pertencentes ao Comando de Fronteira Rio Negro/5º BIS, valendo-se da facilidade
que lhe proporcionava a qualidade de militar. (Grifos nossos.)
A Denúncia foi recebida em 21/6/2023 (evento 1, arquivo 2 da APM). O
acusado foi citado (evento 17 da APM) em 14/7/2023, tendo declarado que seria assistido
pela Defensoria Pública da União.
7000124-93.2023.7.12.0012
40001384095 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Durante a instrução processual, foram ouvidas três testemunhas arroladas pelo
MPM em 7/5/2024, sendo elas: o Investigador da Polícia Civil FRANCISCO EDILSON
SOARES GONÇALVES, o 3º Sgt PM/AM MAILSON LOPES GONÇALVES e o Cb
PM/AM KLINGER GOMES DE BRITO.
Foi ouvida, ainda, a testemunha defensiva SAYRO BARROSO DA SILVA, em
28/8/2024. Na mesma assentada, o acusado exerceu seu direito constitucional de permanecer
calado e não foi interrogado.
A Defesa requereu manifestação do MPM quanto à possibilidade de celebração
de ANPP. O MPM, contudo, recusou a proposta, justificando que a medida não se mostrava
suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que a conduta do acusado
representou um "grave atentado à incolumidade e segurança públicas", ao comercializar
munições subtraídas do quartel em São Gabriel da Cachoeira, "cidade fronteiriça incluída na
rota do narcotráfico" (evento 91 da APM).
Em suas alegações escritas, o MPM pugnou pela condenação do réu nos termos
da denúncia, enquanto a Defesa arguiu preliminar de nulidade por obtenção de prova por
meio ilegal e, no mérito, requereu a absolvição, com base na alínea “e” do art. 439 do CPPM
(eventos 98 e 107 da APM).
Em Sentença proferida em 28/8/2025, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ-
Ex) rejeitou a preliminar de nulidade. No mérito, o CPJ-Ex julgou procedente a Denúncia,
condenando GREGORY DA COSTA ALMEIDA, como incurso no art. 303, § 2º, do Código
Penal Militar (CPM), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Irresignada, a Defesa interpôs o presente recurso de Apelação. Em preliminar,
arguiu a incompetência absoluta da Justiça Militar da União para processar e julgar civis em
tempo de paz. No mérito, também tratada como preliminar, sustentou a nulidade do feito
devido à obtenção de provas por meio ilegal, com base em dois fundamentos: primeiro, o
acesso não autorizado ao aparelho celular da testemunha Sayro Barroso da Silva; e, segundo,
a subsequente violação de domicílio do apelante sem mandado judicial, invocando a Teoria
dos Frutos da Árvore Envenenada. Ao final, pleiteou a anulação da sentença e absolvição do
apelante com fundamento no art. 439, alíneas “b”, “c” e/ou “e”, do CPPM (evento 139 da
APM).
Em Contrarrazões (evento 142 da APM), o MPM pugnou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso defensivo. Destaca que a competência da Justiça Militar da União
é firmada pelo momento da prática do crime (tempus regit actum), ocasião em que o apelante
era militar da ativa. Quanto à nulidade da prova, sustentou a presunção de veracidade dos
depoimentos dos agentes públicos, que afirmaram que a informação sobre a venda das
munições partiu voluntariamente da testemunha Sayro e que o ingresso na residência do
apelante foi legítimo por se tratar de crime permanente e por ter havido consentimento do
morador (evento 142 da APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar, Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA manifestou-
se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação (evento 9).
7000124-93.2023.7.12.0012
40001384095 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A SEJUD certificou, em 6/11/2025, que nada consta naquela Secretaria em
relação ao apelante (evento 5).
O e. Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU) objetivando a reforma da Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJ/Ex) da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que condenou o ex-Sd
Ex GREGORY DA COSTA ALMEIDA, como incurso no art. 303, § 2º, do CPM (peculato-
furto), à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime
semiaberto.
A conduta, segunda a denúncia, consistiu na subtração, entre os anos de 2020 e
2021, de 183 (cento e oitenta e três) munições de uso restrito calibre 5,56 mm pertencentes ao
Exército Brasileiro, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a condição de militar.
O apelo é tempestivo e preenche os demais pressupostos recursais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
I - PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA
1. Da incompetência da Justiça Militar da União
A Defesa alega a incompetência absoluta da JMU para processar e julgar o
feito, considerando que o apelante ostentava a condição de civil à época da prisão. Sustenta a
inconvencionalidade da persecução penal castrense em face da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos (CADH) e da interpretação da Corte Interamericana de Direitos Humanos
(Corte IDH).
De outro lado, o MPM sustenta que a competência é determinada pela condição
de militar do réu à época da prática delituosa e pelo enquadramento no art. 9º, inciso II, alínea
“e”, do CPM, e que a perda posterior do status de militar seria irrelevante para a fixação da
competência.
Não merece prosperar a preliminar de incompetência arguida pela Defesa.
Senão, vejamos.
A competência da Justiça Militar da União é definida pela Constituição Federal
(art. 124) e pela legislação infraconstitucional (art. 9º do CPM). O delito de Peculato-furto foi
cometido pelo apelante entre os anos de 2020 e 2021, período em que ele ostentava a
condição de militar da ativa. O crime se enquadra perfeitamente na alínea "e" do inciso II do
art. 9º do CPM, pois o agente, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de
militar, subtraiu bem pertencente ao Exército Brasileiro.
7000124-93.2023.7.12.0012
40001384095 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Deve ser destacado que, à época da subtração das munições, GREGORY DA
COSTA ALMEIDA era militar.
Quanto à condição de militar, assimestabelecia o Código Penal Militar ao tempo
do crime, ou seja, antes da alteração da Lei nº 14.688, de 2023:
Art. 22. É considerado militar, para efeito da aplicação deste Código, qualquer pessoa que,
em tempo de paz ou de guerra, seja incorporada às forças armadas, para nelas servir em
posto, graduação, ou sujeição à disciplina militar.
De outro lado, a Lei 8.457, de 4 de setembro de 1992, após as alterações
promovidas pela Lei nº 13.774/2018, de 19 de dezembro de 2018, assim dispõe:
Art. 27. Compete aos Conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar,
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos delitos a
que se refere o inciso I do caput deste artigo."
Esta Corte, em diversos julgados, tem firmado o entendimento jurisprudencial
de que a interpretação que deve ser dada à Lei 8.457/1992, após as alterações promovidas
pela Lei nº 13.774/2018, é que deve ser considerada a situação do acusado (civil ou militar),
para fixação da competência, no momento da prática do delito.
No mesmo diapasão, a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Militar, por deliberação unânime dos integrantes, expediu o ENUNCIADO nº 19 -
CCR/MPM, nos seguintes termos:
Para aferimento da competência dos Conselhos de Justiça e do Juiz Federal da Justiça
Militar, órgão judiciais da 1ª Instância da Justiça Militar da União, nos termos do art. 27 e
art. 30 da LOJM (Lei nº 8.457, de 04/09/1992, com a redação dada pela Lei nº 13.774, de 19
de dezembro de 2018) deve ser considerada a condição do agente (civil ou militar), no
momento do fato, não alterando esta competência a posterior modificação de tal condição.
Posteriormente, este STM, julgando Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR), reafirmou a tese de que compete aos Conselhos Especial e Permanente
de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas, conforme trecho de ementa a seguir transcrito:
[...] VII - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da União
(LOJM) - Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal da Justiça Militar, de
forma monocrática, para o julgamento de civis que pratiquem crimes militares. No entanto,
não visou o legislador a modificação da regra para o processamento de ex-militares que
cometeram delitos castrenses em atividade. Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei
7.683/2014. VIII - Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM, que
menciona expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e olvida propositadamente o
inciso II, que dispõe acerca das situações de crimes praticados somente por militares.
Inserção por analogia importaria em ativismo judicial, eis que não manifestada a vontade do
legislador ordinário. IX - Adoção do princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a
competência deve ser fixada na data do fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos de
7000124-93.2023.7.12.0012
40001384095 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo acusado. Obediência à garantia do juiz
natural. [...]. (STM, Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio
Lima de Queiroz, julgado em 23/8/2019).
A própria Exposição de Motivos da Lei nº 13.774/2018 deixa claro que a
alteração legislativa teria o objetivo precípuo de retirar da esfera de competência dos
Conselhos de Justiça o julgamento de réus civis, uma vez que eles não estariam sujeitos aos
princípios da hierarquia e da disciplina.
Ora, não é esse o caso dos autos, pois o apelante, à época dos fatos narrados na
Denúncia, ostentava a condição de militar, sendo certo que a sua ação teve reflexo negativo
na hierarquia e na disciplina, além de atentar contra a Administração Militar.
Dessa forma, a perda posterior do status de militar, não altera a definição do
órgão competente para processar e julgar o feito, pois o vínculo funcional existia no momento
da prática delituosa.
Também não procede a tese de que a Justiça Militar da União não é competente
para processar e julgar civis.
O art. 9º do CPM estabelece hipóteses de cometimento de crime militar por
civis, firmando a competência da justiça castrense para julgá-los.
A natureza supralegal do Pacto de São José da Costa Rica, conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal, não acarreta a derrogação das normas previstas
no art. 9º do CPM, eis que a competência da justiça castrense para julgar civis tem
fundamento no texto Constitucional (art. 124).
Dessa forma, eventuais decisões da Corte IDH, no sentido de limitar a
jurisdição militar quanto à sua aplicação a civis, não afastam a previsão inserta na ordem
jurídica nacional e conformada com a Lei Magna, em face, inclusive, da soberania, pilar em
que se fundamenta a República Federativa do Brasil.
Não há que se falar, portanto, em contrariedade a precedentes daquela Corte, na
medida em que o dispositivo legal questionado extrai seu fundamento diretamente da
Constituição Federal de 1988, em disposição estabelecida pelo legislador constituinte
originário.
Ademais, este Tribunal tem firme entendimento no sentido de que o julgamento
de civis pela Justiça Militar não viola a Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
A esse respeito, cabe citar trecho do Voto proferido no RESE nº 99-
28.2018.7.00.0000 de relatoria do Ministro Gen Ex MARCO ANTONIO DE FARIAS, in
verbis:
[...] Quanto à suposta inconvencionalidade do art. 9º, inciso III, do CPM, perante a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH), este Tribunal assentou entendimento
no sentido da possibilidade de julgamento de civis por esta Justiça, sem que houvesse violação
àquele Diploma Legal. O Tratado de Direitos Humanos, formalizado pela CADH, precisa ser
interpretado à luz da sistemática da Constituição Federal, a qual estruturou a JMU, com todo
o aparato necessário, para observar, na íntegra, os princípios e os valores estabelecidos em
7000124-93.2023.7.12.0012
40001384095 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seu texto, dentre estes, os do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STM - Apl nº 30-
72.2015.7.01.0201, Relator Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, julgado
em 7/12/2017).
Portanto, a tese de inconvencionalidade em face da CADH é rejeitada por esta
Corte, uma vez que a competência da Justiça Castrense para julgar civis (ou ex-militares por
crime funcional) tem fundamento direto no texto constitucional (art. 124).
Ademais, existem precedentes do STF que reafirmam a competência da JMU
para julgar civis, podendo ser citado como exemplo o seguinte aresto:
Ementa: [...] 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que
compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes praticados por civil, em tempo de paz,
quando há lesão ao patrimônio sob a administração militar. Precedentes. [...] 4. Agravo a que
se nega provimento.". (STF/1ª Turma - HC nº 125865 AgR - Relator Min. ROBERTO
BARROSO, julgado em 23/2/2018).
No mesmo sentido se pronunciou a PGJM em seu parecer, conforme o seguinte
trecho transcrito:
[...] A preliminar de incompetência da Justiça Militar da União não tem procedência. A
Apelação refere-se a crime praticado por civil quando, na verdade, tratou-se de crime contra
a Administração Pública praticado por militar da ativa, art. 9º, II, ̈e ̈, do CPM.
O CPM rege-se pelo princípio da atividade quando trata, no artigo 5º, do tempo do crime.
Ademais, ainda que se tratasse de civil o agente na época dos fatos, a Justiça Militar da União
integra o Judiciário e (Apelação nº Nº 7000124-93.2023.7.12.0012) 5 é uma especialização da
Justiça Federal, julgando também crimes que atentam contra o interesse da União.
Dessa forma, não merecer ser acolhida a preliminar de incompetência da JMU
arguida pela Defesa.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar da
União para processar e julgar o feito arguida pela Defesa, por falta de amparo legal.
2. Da nulidade por ilicitude da prova
A Defesa sustenta, ainda, a nulidade do Processo, invocando a Teoria dos Frutos
da Árvore Envenenada. Argumento de que a Polícia acessou o celular da testemunha SAYRO
à força, usando suas digitais e sem Mandado, e que houve violação de domicílio na ação
ocorrida na residência do Acusado.
O MPM refuta a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada destacando a
idoneidade questionável de SAYRO (amigo do apelante e condenado por crime correlato).
Reforça que a prisão de GREGORY decorreu de informação voluntária de SAYRO e que a
entrada na residência foi justificada pelo flagrante delito do crime permanente (posse ilegal
de munição).
Melhor sorte não socorre a Defesa quanto à segunda preliminar arguida.
A mesma questão foi enfrentada adequadamente na Sentença pelo Juízo a quo.
7000124-93.2023.7.12.0012
40001384095 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A versão de SAYRO - de que a polícia o coagiu para acessar seu celular e
descobriu GREGORY por mensagens - encontra-se isolada nos autos. O depoimento de
SAYRO, que é amigo de Gregory e já havia sido condenado por porte ilegal de arma, deve
ser visto com cautela. Em contrapartida, os policiais foram uníssonos em afirmar que
SAYRO informou voluntariamente sobre a venda de munições por GREGORY.
Por fim, deve ser destacado que a Defesa não juntou qualquer prova material
que pudesse corroborar a alegação de acesso forçado ao aparelho celular.
Quanto à alegação violação de domicílio, a tese revela-se igualmente
improcedente.
O investigador FRANCISCO EDILSON asseverou, e o Juízo reconheceu, que o
ingresso na residência de GREGORY foi franqueado pelo próprio morador. Além disso, a
posse e guarda em sua casa das 183 (cento e oitenta e três) munições de calibre restrito
configura crime permanente. Nesses casos, a jurisprudência pátria (STF/STJ) é pacífica no
sentido de que o estado de flagrância autoriza o ingresso domiciliar sem mandado, desde que
haja fundadas razões para a ação. A denúncia da venda de munições por GREGORY (feita
por SAYRO) serviu como justa causa para a ação policial.
No mesmo sentido foi o Parecer da PGJM, merecendo destaque o seguinte
trecho:
[...] O que se observa dos autos é que não há prova concreta de acesso indevido às mensagens
de WhatsApp da testemunha Sayro, como prints ou registros técnicos. As testemunhas de
acusação, agentes públicos, cuja legitimidade se presume, afirmaram, de forma uníssona, que
foi o próprio Sayro quem revelou, espontaneamente, que Gregory estaria vendendo munições.
E como bem pontuado na sentença, trata-se de testemunha que se envolveu em crimes
relacionados também com porte ilegal de arma de fogo, tendo convivido com o Apelante.
Quanto à alegação de ingresso ilegal na residência do Apelante, os policiais foram
autorizados pelo próprio réu a entrar no imóvel, não havendo resistência à ação. Ademais a
diligência foi motivada por fundadas razões de flagrante delito, uma vez que se tratava de
crime permanente (guarda ilegal de munição), o que, segundo jurisprudência consolidada do
STF e STJ, autoriza o ingresso no domicílio sem mandado judicial.
Destarte, não deve ser acolhida a preliminar de nulidade arguida pela Defesa.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do Processo, por falta de
amparo legal.
II - MÉRITO
A Defesa pleiteia a absolvição por ausência de lastro probatório.
Contudo, a autoria e a materialidade do crime de peculato-furto restaram
demonstradas de forma incontestes.
A materialidade está comprovada pelo Laudo de Exame Pericial, que atestou
que as 183 (cento e oitenta e três) munições de calibre 5,56 mm apreendidas pertenciam ao
acervo do Exército Brasileiro.
7000124-93.2023.7.12.0012
40001384095 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A autoria é incontroversa, uma vez que GREGORY confessou na fase de
IPM ter subtraído as munições do Batalhão (sobras de missões e treinamentos), levando-as
em sua mochila em três oportunidades (aproximadamente).
As testemunhas de acusação confirmaram ter encontrado GREGORY com as
munições, que ele admitiu ter extraviado as sobras de missões e de treinamentos do Exército
e que o fato foi descoberto inopinadamente após a prisão de um terceiro indivíduo (SAYRO)
por porte ilegal de arma de fogo. O Policial Civil EDILSON afirmou que SAYRO, ao ser
questionado na delegacia, informou que GREGORY estava vendendo as munições e os levou
até a casa dele.
Dessa forma, revela-se totalmente descabida a tese da Defesa de insuficiência
de provas.
A Sentença a quo está bem fundamentada, expondo, de maneira minudente,
todos os motivos de convicção que levaram o colegiado a condenar o ora apelante.
O Juízo a quo fixou a pena-base acima do mínimo legal (3 anos),
estabelecendo-a em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Essa exasperação está
solidamente fundamentada no art. 69 do CPM, especificamente em razão do perigo de dano
considerável à ordem pública e à segurança coletiva.
A Sentença destacou que a grande quantidade de munições desviadas (183
unidades de calibre restrito 5,56mm) potencializa o risco de reencaminhamento do material a
grupos criminosos ou ao crime organizado. A dosimetria aplicada é razoável e proporcional,
encontrando-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Castrense em casos de
Peculato-furto de munições.
Dessa forma, restou evidenciado que sob nenhum aspecto merece reforma a
Sentença a quo.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares de incompetência da
Justiça Militar da União e de nulidade do Processo, arguidas pela Defesa, e, no mérito, negar
provimento ao apelo da Defesa, mantendo integralmente a Sentença condenatória recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384095v7 e do código CRC eca34387.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 19/05/2026, às 19:37:48
7000124-93.2023.7.12.0012
40001384095 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR